Tribunal: TJMT
Processo: 1048321-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048321-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA HELENA DA SILVA UEMURA - CPF: 099.460.041-00 (AGRAVADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DA PARTE VENCIDA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 91 E 95 DO CPC. RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais fixados no montante de R$ 700,00.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se, na liquidação de sentença por arbitramento, os honorários periciais devem ser suportados pelo ente público vencido ou pelo Estado, em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de honorários periciais observa os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de sentença por arbitramento impõe à parte vencida a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que a perícia tenha sido determinada de ofício.

4. O entendimento firmado pelo STJ nos Temas n
os
671, 672 e 871, estabelece que, na fase de liquidação, incumbe ao vencido suportar os honorários periciais.

5. Os arts. 91 e 95 do CPC não se aplicam à hipótese de liquidação de sentença por arbitramento, pois disciplinam o adiantamento de despesas no curso do processo de conhecimento, e não a responsabilidade definitiva pelo ônus sucumbencial.

6. Quanto ao valor arbitrado, a Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece parâmetros para fixação de honorários periciais. Considerada a atualização anual pelo IPCA-E e a metodologia adotada para casos que envolvem um único servidor, o valor fixado na decisão agravada mostra-se superior ao limite regulamentar, impondo-se sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. Na liquidação de sentença por arbitramento, os honorários periciais devem ser suportados pela parte vencida, ainda que a parte contrária seja beneficiária da gratuidade da justiça. 2. A fixação dos honorários periciais deve observar os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, com atualização anual pelo IPCA-E.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 91 e 95, § 3o; Resolução no 232/2016 do CNJ, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 14.5.2014; STJ, AgInt no AREsp

2668053/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 26.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, em
liquidação de sentença por arbitramento
decorrente de
ação de cobrança
no 0044923-20.2014.8.11.0041 proposta por
Maria Helena da Silva Uemura
, determinou o pagamento dos honorários periciais fixados no montante de R$ 700,00 (setecentos reais).

Aduz que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, nos casos em que há concessão de gratuidade judiciária, é do Estado de Mato Grosso, conforme disposto no artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, e não do Município.

Assevera que os honorários periciais fixados no montante R$ 700,00 (setecentos reais) é excessivo, uma vez que ultrapassa o limite estabelecido na Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, pelo que devem reduzidos para R$ 300,00 (trezentos reais).

Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio dos honorários periciais, os quais devem ser reduzidos. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil, com a determinação de que a perícia seja realizada por entidade pública, observadas suas disposições orçamentárias.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 339971872).

Não há contrarrazões de
Maria Helena da Silva Uemura
(Id. 346247369).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Wagner Cezar Fachone (Id. 348832899), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O ponto controvertido reside em verificar quem deve arcar com o pagamento dos honorários periciais fixados em liquidação de sentença quando concedida a gratuidade judiciária, além da controvérsia quanto ao valor fixado, considerado excessivo em face do limite previsto na Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Consta dos autos principais que
Maria Helena da Silva Uemura
ingressou em juízo contra o
Município de Cuiabá
com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV). Em 7 de maio de 2015, foi proferida sentença que julgou os pedidos procedentes (1a Instância, Id. 66134560 – fls. 98/105).

Na decisão monocrática proferida na Apelação/Remessa Necessária no 3234/2016, a então 4a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça (atualmente denominada 2a Câmara de Direito Público e Coletivo), sob a relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, à época, deu provimento em parte ao recurso interposto pelo Município e retificou parcialmente a sentença, tendo assentado que:

[...] Não obstante o reconhecido direito à percepção da diferença remuneratória, fato é que a sentença condenou o apelante a incorporar o percentual de 11,98%, bem como aos valores pretéritos decorrentes desta incorporação, que deve incidir sobre todas as verbas recebidas no período, a ser acrescida de juros de mora e correção monetária.

Não é, entretanto, o que se conclui dos julgados e correta aplicação da situação jurídica à espécie.
Pondero que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o percentual de 11,98% não é fixo e engessado. Por isto, é na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, bem como o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%
.

[...]

Isso posto
, com fundamento no artigo 557, § 1o-A, do CPC (1973), dou parcial provimento ao recurso, para reduzir os honorários advocatícios para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), e,
em sede de reexame necessário, retifico em parte a sentença para: a) determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória dos servidores
; b) em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido; c) determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica, mantendo-a nos demais termos. [...]. (1a Instância, Id. 66134560 – fls. 166/170). [grifo nosso]

No referido julgado, restou devidamente consignado que a eventual defasagem salarial, a apuração do respectivo percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser analisadas na fase de liquidação de sentença, mediante arbitramento.

Por consequência, a designação de perícia destinada à apuração de eventual defasagem na remuneração dos agravados, em razão da suposta aplicação incorreta do critério de conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de requerimento das partes, mas sim por determinação de ofício.

Ainda que assim fosse, é irrelevante, no caso em questão, se a perícia foi solicitada pelas partes ou determinada de ofício, uma vez que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, cabe à parte vencida a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1274466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas n
os
671, 672 e 871), firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos.

(1.2) Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

(1.3)
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
.

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 14.5.2014). [grifo nosso]

Tal orientação jurisprudencial permanece incólume, sendo reiteradamente aplicada:

[...] 1. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento – desprovido pelo Tribunal de origem – interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo (devedor) contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que, dentre outras determinações, impôs-lhe o dever de adiantar os honorários do perito contábil nomeado.

2. ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’ (Tema Repetitivo n. 871/STJ)
.

3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp

2668053/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 26.5.2025). [grifo nosso]

[...] 1. Trata-se de Agravo Interno no Recurso Especial interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. N
a fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença
. Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1810330/MG, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 3.12.2019). [grifo nosso]

Aliás, anoto que, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal tem entendimento pacífico quanto à aplicação da tese fixada pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos (Temas n
os
671, 672 e 871), nas demandas contra a Fazenda Pública: AI 1025877-39.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
1a Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 8.5.2024; AI 1002175-64.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago,
2a Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 17.7.2023.

Portanto, não incidem, no presente caso, as disposições contidas no artigo 91 do Código de Processo Civil, tampouco é aplicável o artigo 95 do mesmo diploma legal, que dispõe: “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”. Isso porque se trata de liquidação de sentença por arbitramento, hipótese em que tais dispositivos não encontram aplicabilidade.

No entanto, é importante ressaltar que, no caso em questão, a obrigação de recolhimento dos honorários do perito não recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, mas sim sobre a Fazenda Pública.

Não obstante, é cabível a utilização da tabela de honorários periciais constante no Anexo da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que, caso o ônus fosse atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, o próprio Estado, em última instância, arcaria com seu pagamento.

Incide, no caso, para fixação dos honorários periciais com a finalidade de apurar eventual defasagem na remuneração de servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais (C$) para Unidade Real de Valor (URV), o subitem 1.1. da tabela:

Especialidades

Natureza da Ação e/ou Espécie de Perícia a ser realizada

Valor Máximo

1. Ciências Econômicas / Contábeis

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

[...].

Anoto, ainda, que deve ser observado o disposto no artigo 2o, § 5o, da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Assim, consoante apuração feita na
Calculadora Judicial (SISCALC)
deste Tribunal disponível em: <
https://siscalc.tjmt.jus.br/calculo
> (com a utilização do valor original de R$ 300,00; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1/1/2017 a 1/1/2026), o valor dos honorários periciais na hipótese de elaboração de laudo de único servidor deve corresponder a
R$ 465,04 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos).

Logo, considerando que se trata de um único servidor, o valor de
R$ 465,04 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos)
atende aos requisitos do artigo 2o da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

A propósito, nesse sentindo é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: AI 1020580-51.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
1a Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 24.7.2024; AI 1006293-49.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
2a Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 11.5.2024; AI 1007544-05.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
3a Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 8.5.2024.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários periciais no valor R$ 465,04 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026